Tribunal: TJPA
Processo: 0807571-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14933 - Saídas Temporárias
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807571-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ RIBEIRO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O QUADRO CLÍNICO E O REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação de prisão domiciliar de reeducando portador de doença cardiovascular, determinando a retomada do cumprimento da pena em regime fechado. O agravante alegou risco à saúde em virtude de quadro clínico envolvendo hipertensão arterial e doença coronariana, sustentando a insuficiência dos cuidados prestados no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão domiciliar é juridicamente cabível diante de alegada doença grave, quando não demonstrada a incompatibilidade entre o tratamento exigido e os cuidados disponíveis no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 117, II, da LEP, pode ser excepcionalmente concedida a apenados de regimes mais gravosos, desde que demonstrada a impossibilidade do Estado de assegurar tratamento médico adequado.

4. Laudos médicos recentes indicam estabilidade clínica do agravante, ausência de cardiopatia grave ativa e controle do quadro por medicação mantida.

5. A unidade prisional adota medidas de acompanhamento ambulatorial e encaminhamento para atendimentos especializados, não se verificando urgência ou agravamento que justifique prorrogação da domiciliar.

6. A permanência do reeducando em prisão domiciliar por mais de dezoito meses já contemplou a excepcionalidade da situação anteriormente apresentada, não havendo novos elementos que justifiquem a reimplantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar, ainda que em hipóteses de doença grave, exige comprovação inequívoca de que o tratamento necessário é incompatível com os recursos disponíveis no sistema prisional. 2. A estabilidade clínica do apenado e a adoção de medidas regulares de acompanhamento médico no cárcere afastam a excepcionalidade necessária para a prorrogação da domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; CPP, art. 318, II; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLIX, e 196.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0806393-04.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/07/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezessete do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
JORGE LUIZ RIBEIRO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA (SEQ. 536.1), nos autos do Processo de Execução n.º 0003248-32.2004.8.14.0401, que indeferiu pedido de prorrogação de prisão domiciliar formulado em favor do reeducando, e determinou a continuidade do cumprimento da pena em regime fechado.

Em
razões recursais
(ID 26224417), clama a defesa pelo restabelecimento da prisão domiciliar do agravante, que desde julho de 2023, cumpre tal regime por motivo de doença cardíaca grave, conforme laudos e histórico médico que demonstram necessidade contínua de cuidados especializados.

Sustenta que o agravante cumpriu rigorosamente todas as condições impostas, submeteu-se a cirurgia cardíaca, faz acompanhamento semanal com cardiologista e já precisou de atendimentos emergenciais por crises hipertensivas.

Aduz a decisão agravada negou a prorrogação da domiciliar com base apenas em laudo da SEAP, elaborado por médica não especialista, desconsiderando os laudos de especialistas que acompanham o agravante. Afirma, ainda, que o juízo, embora tenha determinado a realização de novos exames, manteve o agravante em regime fechado, expondo-o a risco de morte diante da precariedade dos serviços de saúde prisional.

Nesses termos, com base no art. 117, II, da LEP, art. 318, II, do CPP e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (art. 196, CF), requer o provimento do agravo com a concessão de prisão domiciliar por pelo menos 180 dias. Subsidiariamente, a realização de perícia médica oficial por cardiologista.

Em
contrarrazões
(ID 26224420), manifesta-se o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Em Decisão Interlocutória (ID 26224422), o Juízo agravo manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sessão Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, no entanto, adiando, desde logo, o seu
improvimento.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prorrogação de prisão domiciliar, anteriormente concedida ao agravante desde julho de 2023, com término da última prorrogação em 22/01/2025.

A defesa sustenta que o agravante permanece acometido por quadro clínico grave, notadamente hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana e ansiedade, circunstâncias que inviabilizariam o retorno ao cárcere comum sem expô-lo a risco real de morte. Alega que o laudo da SEAP que embasou o indeferimento fora elaborado por profissional sem especialização em cardiologia, em descompasso com os laudos médicos particulares que atestariam a gravidade da enfermidade.

Nos termos do art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, admite-se o cumprimento da pena em regime domiciliar quando o condenado estiver acometido de doença grave, de tal modo que a permanência no ambiente prisional se revele incompatível com as necessidades terapêuticas do custodiado ou acarrete risco concreto à sua integridade física. Essa previsão legal, embora originalmente dirigida aos condenados em regime aberto, comporta interpretação extensiva em situações excepcionais, de maneira que o benefício também pode ser deferido aos apenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada, por meio de documentação idônea e atual, a gravidade da enfermidade e a inaptidão do sistema prisional para fornecer tratamento adequado

O fundamento material para tal interpretação reside na salvaguarda dos direitos fundamentais previstos nos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como no art. 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. A doença grave, portanto, figura como exceção jurídica à regra de cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstre, de modo cabal, a incapacidade do Estado em assegurar tratamento médico eficaz dentro do ambiente prisional, o que deve ser aferido com base em elementos probatórios técnicos e atualizados.

Todavia, a medida deve ser amparada em elementos objetivos e atuais que evidenciem a gravidade do quadro clínico e sua incompatibilidade com o ambiente carcerário, o que, na hipótese dos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado.

A decisão agravada encontra-se bem fundamentada, com base em laudos recentes da SEAP (evento 508.1 e 514.1), os quais registram que, em avaliação realizada em 15/01/2025, o agravante apresentava sinais vitais estáveis, estado geral bom, sem alterações na ausculta cardiopulmonar, com prescrição medicamentosa mantida e sem indícios de cardiopatia grave detectável por exames de imagem. Ainda, o próprio médico particular que o acompanha não solicitou exames complementares para diagnóstico mais robusto, tampouco alterou a conduta terapêutica, mantendo medicação habitual.

Importante destacar a superveniência de nova avaliação médica realizada pela SEAP em 21/03/2025 (mov. 559.1), determinada pelo juízo da execução, na qual foi registrado que o agravante se encontrava clinicamente estável, sem queixas, com bom estado geral, sinais vitais dentro da normalidade e acompanhamento ambulatorial em andamento. A conduta médica foi a de manter o tratamento medicamentoso e realizar o encaminhamento à cardiologia, com atendimento à eventual intercorrência pela rede emergencial.

Dessarte, o fato de o agravante apresentar hipertensão e ansiedade, embora exija atenção médica, não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar a manutenção da prisão domiciliar, notadamente quando ausente comprovação inequívoca de que tais condições não possam ser controladas no ambiente prisional mediante acesso a cuidados básicos de saúde.

Destaco que a permanência do agravante em regime domiciliar por mais de 18 (dezoito) meses já refletiu sensibilidade do juízo à condição médica anteriormente apresentada. Entretanto, para que se justifique nova prorrogação, impõe-se prova concreta de recrudescimento do quadro clínico, o que não se extrai da documentação atual. A expectativa de realização de novos exames não constitui fundamento suficiente para prorrogação automática, mormente diante da ausência de diagnóstico confirmado de cardiopatia grave.

Ademais, o agravante cumpre pena total de 49 (quarenta e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, incluindo crime hediondo, encontrando-se no regime fechado, com progressão prevista apenas para dezembro de 2027, de modo que eventual concessão de benefício deve observar com ainda maior rigor os requisitos legais e jurisprudenciais.

Assim, resta atendida a pretensão da defesa quanto à continuidade dos cuidados médicos, não havendo justificativa jurídica ou médica para a reimplantação da prisão domiciliar, que já perdurou por mais de dezoito meses e foi prorrogada sucessivas vezes com base em situação que, atualmente, não se mostra presente com o mesmo grau de urgência ou gravidade.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Observa-se, ademais, que o Juízo singular tomou as devidas providências para garantia do tratamento médico do coacto junto à unidade prisional, mediante medidas a serem implementadas pela SEAP.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTIGO 117, DA LEP: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que as hipóteses previstas no artigo 117, da Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, via de regra, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

2. Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o deferimento do benefício, independentemente da modalidade de regime, desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença.

3. Na hipótese, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido, não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

4. Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional do tratamento de saúde em domicílio.

5. Ora, é necessário que o suposto constrangimento ilegal seja revelado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, haja vista não restarem comprovadas as alegações formuladas pelo ora agravante em suas razões. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido ora epigrafado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806393-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/07/2024).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
agravo interposto, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a prorrogação do benefício de prisão domiciliar, por ausência de comprovação de doença grave atual e incompatível com o cumprimento da pena em regime fechado, especialmente diante de avaliação médica superveniente que atesta a estabilidade clínica do agravante e a suficiência dos cuidados médicos prestados atualmente no sistema prisional.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025